Tribunal: STF
Processo: ARE 1324769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 86):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÃO DOS PATAMARES DE PROGRESSÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez – quais sejam, a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado.
    2. Na hipótese, o apenado foi condenado por crime hediondo e crime comum, de modo que se trata de reincidente genérico. Todavia, os patamares definidos pela legislação atual não contemplam tal hipótese, ou seja, há uma lacuna legal. Dessa forma, dado que a lei não dispõe sobre o lapso de progressão para o caso, é necessário suprir a lacuna legal, o que se dá por meio da aplicação do patamar referente ao condenado primário, já que o percentual de 50% se destina aos delitos hediondos que resultam em morte da vítima, diferentemente dos autos, que tratam de tráfico de drogas, além do fato de o patamar de 60% fazer referência apenas aos reincidentes específicos em crime hediondo, situação também diversa da apresentada.
    3. Dadas as ponderações acima, concluo que a hipótese em análise trata de lei penal mais benéfica ao apenado, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de 40% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, sejam reincidentes genéricos ou específicos.
    4. Agravo regimental não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 114-121).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, caput, XLVI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “ é inegável que a diferenciação do primário e do reincidente, com a imposição de tratamento mais gravoso ao último, é resposta penal escolhida pelo legislador de forma legítima” (eDOC 1, p. 134).
    Assenta, nesse sentido, que “A Lei nº 13.964/19, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal, alterou o regramento da progressão de regime prisional, estabelecendo novos percentuais de cumprimento da pena, variáveis de acordo com a natureza ou espécie do delito e a vida pregressa do agente, unificando as disposições no artigo 112, da Lei de Execução Penal” (eDOC 1, p. 138).
    Por fim, assevera que “não era mesmo de se esperar que o legislador distinguisse, para fins de execução penal, reincidência específica da genérica, porque à luz do art. 63 do Código Penal, não alterado pela Lei Anticrime, ‘verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior’” (eDOC 1, p. 145).
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 1, p. 168-172).
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019, concluiu que “a hipótese em análise trata de lei penal mais benéfica ao apenado, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de 40% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, sejam reincidentes genéricos ou específicos” (eDOC 1, p. 86).
    Sendo assim, observo que a matéria relacionada aos requisitos da progressão de regime pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 112 da Lei de Execução Penal e no art. 63 do Código Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1163847-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.11.2018 - grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente